Tribunal: CARF
Processo: 10711.727962/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.727962/2013-70
ACÓRDÃO
3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLD LOG COMPLEXO LOGÍSTICO LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA PREVISTA NA ALÍNEA "E" DO INCISO IV DO ARTIGO 107 DO DECRETO-
LEI No 37/1966, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 77 DA LEI No
10.833/2003. INOCORRÊNCIA.
Retificação de informação prestada após registro de CE feito antes da
atração do navio não configura prestação de informações a destempo.
Questão sumulada. Súmula CARF 186: “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66”.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
QUESTÃO
SUMULADA
– EFEITO
VINCULANTE.
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DA NULIDADE DA DECISÃO POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Havendo no Acórdão objurgada i) fundamentação das decisões, ii) não
limitação à reprodução de ato normativo, sem explicar a relação com a
testilha, iii) explicação o motivo concreto da incidência da norma, iv)
enfrentamento de todos os argumentos impugnativos e, v) submissão as
normas seja ela constitucional ou infra, não há de se falar em qualquer
nulidade.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
argumento de ofensa à princípios constitucionais, dado que foge à competência deste Conselho se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da norma que instituiu a penalidade; na parte conhecida,
em rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade da decisão recorrida por
preterição do direito de defesa e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar
a exigência da multa objeto destes autos.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Relata a Fiscalização que a Recorrente não prestou informações sobre carga
transportada, ou sobre operações que deveria executar, tendo sido enquadra nos seguintes
dispositivos legais:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
3

Segundo os fatos narrados no AI, foi ele assim descrito:

Em 30 de agosto de 2013 tomou conhecimento do mencionado AI, sendo que em 27
de setembro do mesmo ano aviou sua impugnação, com as seguintes razões: i) a penalidade fere
princípios constitucionais; ii) o prazo do artigo 22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos por força
do seu artigo 50.
Através do Acórdão sob no 16-96.952 a 17a Turma da DRJ/SPO julgou por
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, cuja Ementa teve o seguinte
teor:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
4

Através do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem a Recorrente tomou ciência
da decisão supramencionada por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 06/10/2020 22:34:49, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Consta nos autos, conforme Termo de Solicitação de Juntada que no dia 05/11/2020
a Recorrente manejou o presente Recurso Voluntário, sendo que nele contém as seguintes
alegações recursivas: i) Tempestividade; ii) Prescrição Intercorrente; iii) Da Nulidade da Decisão por
Preterição do Direito de Defesa; iv) Direito e v) Pedido.
Eis em síntese o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. PRELIMINARES
3.1. Da prescrição intercorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
5
Alega que a pretensão punitiva da Administração Pública Federal foi abarcada pela
prescrição intercorrente previsto no § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99. Discorre sobre o tema,
juntando decisão de outro órgão público.
É de amplo conhecimento que no âmbito do contencioso administrativo federal no
CARF, que faz muito que editou súmula no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Confira.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por ter efeito vinculante, ao julgador da Corte é obrigatória a sua aplicação, sendo
regra geral de se decidir.
Desta feita, rejeito o argumento preliminar arguido.
3.2. Da nulidade da decisão por preterição do direito de defesa.
Diz a Recorrente que a decisão que se anatematiza deixou de apreciar as razões de
defesa suscitadas. Enumera-as: i) ilegitimidade passiva; ii) ausência de responsabilização de terceiro
em matéria de pena, e iii) e a natureza jurídica penal da multa.
Entretanto, compulsando os autos, mormente a peça impugnativa inicial não temos
as referidas matérias.
Na peça de impugnação o que se tratou com bastante veemência foi defesa dos
princípios constitucionais que regem o processo administrativo.
Confira:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
6

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
7

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
8
Veja, trata com exclusiva ênfase do princípio da legalidade, tentando demonstrar que
não havia aplicabilidade do dispositivo legal que fulcrou o lançamento.
Entretanto, todas as questões aviadas na peça impugnativa foram enfrentadas pela
DRJ, não se falando em omissão.
Numa análise percuciente, necessário trazer à baila que não se vê da decisão
anatematizada quebra da regra processual, sobretudo aquela estampada no CPC/2015, haja vista
que todo o julgado foi i) fundamentado, ii) não se limitou à reprodução de ato normativo, sem
explicar a relação com a testilha, iii) explicou o motivo concreto da incidência da norma, iv)
enfrentou todos os argumentos impugnativos e, por fim, não deixou de seguir a norma seja ela
constitucional ou infra.
Por fim, a decisão da unidade de origem foi consistente e bem fundamentada,
arrimada na legislação de regência, seguindo fielmente as exigências previstas na lei. Mas,
considerando a afirmação da Recorrente, ainda que considere a inteligência do inciso IV, do § 1o,
do artigo 489 do CPC, urge esclarecer que o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a
decisão.
A decisão recorrida deixa muito bem destacado que, para chegar à sua ‘ratio
decidendi’, examinou os itens de maior relevância, levando em consideração as argumentações
descritas pela então impugnante em cotejo com os elementos apresentados pela fiscalização.
Portanto, não conheço do presente quesito, eis que configurado está a supressão de
instância.
MÉRITO
Diz que tudo que trata a respeito da desconsolidação há de ser enquadrada no prazo
de antecedência previsto no artigo 50 da IN RFB 800/2007, ou seja, somente serão obrigados a
cumprir as novas determinações a partir de 1o de abril de 2009.
Portanto, como os manifestos são de abril e maio de 2008, constata-se que as
desconslidações apenadas foram feitas dentro do prazo legal concedido pelo artigo 50 da IN
800/2007, tratando-se de embarque que se encontra dentro do período de contingência.
Diz que há conflito entre o artigo 50 e seu parágrafo único, e por essa razão, como o
‘caput’ tem mais valia que o parágrafo, há de ser aplicado interpretado através do caput.
Também argumenta que, como há dúvida entre o dispositivo de lei mencionado, com
a benesse do favorecimento ao contribuinte exarado no artigo 112 do CTN, há de se interpretar de
forma mais favorável à Recorrente.
Alega também ausência de tipicidade legal para enquadramento, uma vez que a
Recorrente não é empresa de transporte internacional, compelindo assim à improcedência da
autuação, já que ela afronta o princípio da legalidade.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
9
Entretanto, no que trata de prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários estão determinados sob a égide do inciso
III, do artigo 22 e do § único do artigo 50, ambos da IN RFB 800/2007. Confira:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (DN)
No caso em tela, como a prestação de informações sobre a operação de
desconsolidação ocorreu antes de 1o de abril de 2009 (abril, maio e junho de 2008), a Recorrente
estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido na norma temporária, inscrita no inciso II do
parágrafo único do art. 50 destacado.
Como se observa no relatório do AI autuante, quando descreve os fatos, cristalino
está que a conduta da Recorrente foi de prestar informações fora do prazo legal, configurando
desrespeito à obrigação de prestar informações tempestivamente.
Então, os extratos (anexos) que acompanham o AI e estão colacionados aos autos,
contendo o registro da conclusão referida operação de desconsolidação, comprovam que a
informação fora prestada pela Recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo.
Confira a parte do relatório que esclarece:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
10

Portanto, restou comprovado que a Recorrente solicitou retificações de dados
discriminadas na planilha de Conhecimento Eletrônico, mas não constas no lançamento que as
informações originárias tenham sido prestadas extemporaneamente.
Portanto, concluo que a fundamentação fática no Auto de Infração que motivou a
lavratura do mesmo decorreu de requerimento feito pela Recorrente de retificação/alteração de
dados após o prazo estabelecido no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações
iniciais relativas aos respectivos Conhecimentos Eletrônicos (CE) incluídos no Siscomex Carga foram
prestadas tempestivamente.
Dessa forma, o caso em testilha trata de alteração das informações antes já
realizadas, onde, no corpo do AI não deixa claro se as informações iniciais tenham sido prestadas
fora do tempo legal, razão pela qual penso que não se configura a hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
É bem verdade que existe a questão de vigência da norma à época dos fatos, com
evolução favorecendo o contribuinte.
Entretanto, há consolidação da discussão quanto ao lançamento em pedido de
retificação, com a Súmula CARF 186, ‘in verbis’:
Súmula CARF 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, dou provimento à Recorrente, eis que o lançamento foi baseado
em pedido de retificação, devendo, dessa forma, afastar a multa objeto dos autos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.610 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727962/2013-70
11
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário aviado, não conhecendo
da mateira que configure supressão de instância, rejeitando as preliminares de preclusão
intercorrente e de nulidade da decisão por preterição do direito de defesa, para no mérito dar-lhe
provimento afastando a multa objeto dos autos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 117
DF CARF MF
Original